Tribunal: TJSP
Processo: 1019086-81.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1019086-81.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em
que é embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado SILVIO CESAR
MAROTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019086-81.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 32411
2
Embargos de Declaração – no 1019086-81.2019.8.26.0451/50000
Embargante/Autor:
BANCO ITAUCARD S/A
Embargado/Réu:
SILVIO CESAR MAROTINHO
MM. Juiz de Direito: Maurício Habice
Comarca de Piracicaba 4a Vara Cível
Voto no 32411
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese
de cabimento de embargos de declaração. O magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela
parte, e sim aqueles necessários à resolução da demanda. Questões
declaradas
pela
parte
foram
apreciadas
clara
e
fundamentadamente. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 70/73, autos principais), no julgamento do recurso de apelação
interposto contra r. sentença proferida no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba, nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO
ITAUCARD S/A contra SILVIO CESAR MAROTINHO, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso do Apelante/Autor.
Inconformado, o Apelante/Autor opôs os
presentes embargos (e-fls. 02/04, incidentes digitais no 50000), para sanar
eventuais omissões no v. acórdão.
Alegou o Embargante que o v. acórdão
incorreu em omissão, pelo desacerto do entendimento adotado no que tange à
purgação da mora. Sustentou que a purgação da mora não teria se dado apenas
em 20.DEZ.2019, e sim em 22.NOV.2019. Nestes termos, requereu o
acolhimento dos embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019086-81.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 32411
3
infringentes, a fim de modificar o v. acórdão.
A Embargada/Executada apresentou sua
manifestação, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, pela rejeição dos
embargos de declaração opostos (e-fls. 09/11).
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventuais omissões no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
sub judice, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que julgou extinto
o processo, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, ante a purgação da mora.
Com efeito, quanto à purgação da mora, importa
destacar que o tema foi decidido pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, à luz do art.
543-C do CPC, na análise do REsp no 1.418.593/MS, segundo o qual restou pacificado
que a redação atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, ao suprimir a
expressão “purgação da mora”, não faculta mais ao devedor a purgação da mora, sendo
que, dessa maneira, não poderia ser extraída do texto legal a interpretação de que é
possível o pagamento apenas e tão-somente da dívida vencida.
Pois bem. Extrai-se dos autos que a planilha de
débito apresentada contemplou todas as parcelas devidas (e-fl. 28/29), no valor total de
R$ 5.436,89, diga-se, o valor da causa apontado pelo Autor em sua petição inicial (e-fl.
03).
O Réu, por sua vez, demonstrou boa-fé e
diligência com o depósito judicial efetuado nos autos, com o claro fito de quitar as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019086-81.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 32411
4
pendências financeiras perante à instituição financeira e cumprir os termos do contrato
celebrado entre as partes, realizando o pagamento da exata quantia apontada na petição
inicial e na planilha de débito (e-fls. 41/42).
Nestes termos, não há que se olvidar da
purgação da mora efetivada pelo Réu, que respeitou os exatos termos do aditamento
contratual, bem como respeitou o prazo de 5 dias após a execução da liminar (Dec-Lei
911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o).
Note-se que restou comprovada que a
purgação da mora se deu dentro do prazo legal (26.NOV.2019 e-fl. 42), tendo em
vista que o bem foi apreendido no dia 22.NOV.2019 (e-fl. 33), inexistindo qualquer
irregularidade por parte do Réu. (destacado neste voto)
O Autor, ao revés, sustentou que a purgação
teria se dado apenas em 20.DEZ.2019, desconsiderando o conjunto fático-
probatório dos autos em patente alteração da verdade dos fatos, revelando,
ademais, o intuito manifestamente protelatório do presente recurso. Ressaltando
que o veículo foi vendido apenas no dia 23.JAN.2020, isto é, mais de um mês após a
manifestação do Réu nos autos. (destacado neste voto)
Tal
atitude
demonstra
um
comportamento
processual que não se adequa aos ditames do processo civil pátrio e, bem por isso, não
pode ser tolerada, exigindo pronta resposta do órgão julgador.
É dizer, considerando que a situação se amolda
perfeitamente às hipóteses legais para caracterização da litigância de má-fé (CPC, art.
80, II e VII), cabível a imposição de multa. Basta a leitura dos autos e a análise da
documentação acostada para se perceber o quanto aqui exposto, se revelando oportuna
a cominação imposta.
Nesse sentido, diante do baixo valor dado à
causa, a fixação da multa deve observar a disposição do §2o do art. 81 do CPC, devendo
ser fixada no importe de 10 vezes o valor do salário mínimo, como forma de desestimular
a reiteração de condutas desse jaez pelo Autor e seus prepostos.
O
recurso,
portanto,
não
prospera,
com
observação quanto à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019086-81.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 32411
5
Ante
o
exposto
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Autor, ficando mantida a r. sentença de
primeiro grau. Ainda, CONDENO o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé
no importe de 10 vezes o valor do salário mínimo, nos termos do art. 80, II e VII, do
CPC.”
Na hipótese dos autos, o Embargante
alegou que o v. acórdão incorreu em omissão. Porém, o Embargante visa trazer à
baile questões, a fim de reabrir o exame do mérito por meio dos presentes
embargos de declaração, o que não é possível. Assim, não se vislumbra omissão
ou qualquer vício sanável, apenas o inconformismo do Embargante com o
deslinde da causa dado por este E. Corte de Justiça.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
101757896.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente
omissão, contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para expressão de
inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de
declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo,
modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1031232-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
dos pressupostos autorizadores do acolhimento - Inconformismo com o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019086-81.2019.8.26.0451/50000 -Voto no 32411
6
julgamento deverá ser deduzido pelas vias cabíveis
Inteligência do art. 1.025, do
Código de Processo Civil - RECURSO REJEITADO.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1117333-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
Ademais, cabe pontuar, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas
sim aqueles de fato necessários à resolução da demanda, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como na
presente hipótese.
Nesse sentido, o autor José Rogério Cruz e
Tucci pontua: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar
vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de
certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos
principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o
acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica
solução dada aos segundos...”.1
Desse modo, considerando que a r. decisão
apreciou de maneira clara e fundamentada, sem constar de vícios ensejadores da
oposição de embargos de declaração, os embargos hão de ser rejeitados. A
saber, a oposição deste presente recurso beira a litigância de má-fé.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Apelante/Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva,
1987. p. 19.